Tribunal: CARF
Processo: 11065.723041/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723041/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RENAN ROTT DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS DISPÊNDIOS
COM PLANO DE SAÚDE POR BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Falta de provas que indiquem a discriminação dos
dispêndios com plano de saúde por beneficiário do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 97 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 85 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723041/2014-43
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723041/2014-43

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 85/90, relativo ao ano-calendário de
2012, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 5.646,14, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 87/88.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar de
intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 31/07/2014, fls. 91, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em 20/08/2014, fls. 2, alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
determinação contida na Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2018 (e-fls. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 23/04/2018 (e-fls. 109), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesa médicas com plano de saúde
estão comprovadas pelos documentos anexos aos autos, que as despesas médicas com plano de
saúde foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos, e que a multa
aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e verificar-se-ia a impossibilidade de
aplicação de multa punitiva no presente caso. Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$11.003,53.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na pela recursal e, desta
forma, serão todos analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723041/2014-43

pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos apenas em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tratam-se de alegações acerca do caráter confiscatório da multa aplicada e da
inaplicabilidade da multa de caráter punitivo. Por não terem sido apresentadas em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciadas para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, em que pese o tangenciamento do Acórdão exarado acerca da
efetividade de pagamentos, combatido pelo interessado, verifica-se como ponto fulcral do
lançamento que foi solicitada a apresentação de comprovantes discriminando os
beneficiários do plano de saúde, conforme Folha de Continuação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento (e-fl. 88), ipsis litteris:
GLOSADOS OS VALORES REFERENTES AO PLANO DE SAÚDE DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA RIO GRANDE DO SUL, R$
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723041/2014-43

11.003,53, TENDO
EM
VISTA
NÃO
TER
SIDO
APRESENTADO
OS
COMPROVANTES COM OS VALORES DISCRIMINADOS POR BENEFICIÁRIO,
CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Não se verifica, entre todas as provas colacionadas pelo interessado aos autos,
ainda em fase impugnatória (e-fls. 03/73), qualquer comprovação acerca da discriminação dos
beneficiários do plano de saúde em questão. Por tal falta de comprovação, deve ser integralmente
mantida a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$11.003,53.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 131
DF CARF MF
Original